Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713441-88.2017.8.07.0018 RECORRENTEs: CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA, CARMEN SILVIA BUYS GONCALVES RECORRIDOS: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, CPC. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS NÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ AO CASO CONCRETO. APELO IMPROVIDO. Sinopse: "A questão controvertida nos autos diz respeito à existência de pagamento pela quitação dos contratos IDs 11800149, 11800683 e 11800226 e, em caso positivo, os efeitos jurídicos que dela advêm". 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer na qual os autores buscam a efetivação do registro da escritura definitiva dos imóveis adquiridos, sem qualquer alienação em nome de terceiro. 1.1. Pretensão dos autores de reforma da sentença. Afirmam, em suma, que a construtora/incorporadora deu plena quitação dos imóveis comprados, o que já é suficiente para comprovar o adimplemento contratual. 1.2. Pretensão do Banco réu de consolidação liminar da propriedade. 2. Do não conhecimento do apelo do requerido. 2.1. Nota-se que o banco réu sagrou-se vencedor da demanda em virtude de julgamento de mérito que indeferiu os pedidos iniciais. Portanto, seu apelo não apresenta qualquer impugnação à sentença. Também não se vislumbra nenhum interesse recursal, posto que não houve sucumbência de sua parte. 2.2. O réu procura, em verdade, inovar na lide efetuando novo pedido em sede de apelação de fato que não foi discutido nos autos, o que revelaria verdadeira infringência aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.2. Aplicada a regra geral do art. 373, I e II, do CPC. 4. A decisão proferida pelo juízo a quo fixou a questão controvertida e efetuou corretamente a distribuição do ônus da prova. O magistrado ressaltou ser necessária a comprovação da quitação do contrato de promessa de compra e venda, bem como facultou aos autores a produção de provas capazes de infirmar o alegado em sua inicial. 4.1. Referida decisão foi alvo de recurso de agravo de instrumento o qual restou improvido por esta Turma. O acórdão asseverou que cabe ao devedor comprovar o pagamento, uma vez que lhe incumbe a prova do adimplemento, não cabendo, no caso, a inversão do ônus da prova. 5. Ausente a prova do pagamento, não há se falar em ineficácia das garantias prestadas. 5.1. O recebimento dos valores alegados, relativos ao preço dos imóveis adquiridos, não restou comprovado. Necessária a produção de prova da quitação das unidades por parte dos autores, o que não ocorreu. 6. Não há se falar que a discrepância entre os investimentos feitos e as declarações de imposto de renda dos requerentes não passa de mera presunção e julgamento de valor incabível a este juízo, posto que, oportunizados à produção de provas capazes de desconstituir a premissa formada, os autores quedaram-se inertes. 7. A aplicação da Súmula 308 do STJ ao caso concreto pressupõe o adimplemento do adquirente do imóvel, o que não restou comprovado nos autos. 8. Também não prospera a alegação de que os autores já estão na posse do imóvel e vêm sendo cobrados dos condomínios não adimplidos. Em razão do poder de fato que detém sobre a coisa, respondem pelo débito eis que o pagamento das taxas condominiais é obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa. Tal fato em nada se confunde com o mérito da demanda. 9. Apelo improvido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 37 da Lei 4.591/1964 e 22 da Lei 44.864/1965, bem como ao enunciado 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que comprovado o adimplemento por parte dos adquirentes, por meio de declaração de quitação, é suficiente para que sejam acolhidos os pedidos deduzidos na inicial, independentemente de a construtora ter ou não repassado os recursos recebidos ao financiador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 37 da Lei 4.591/1964 e 22 da Lei 44.864/1965, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020) Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Portanto, de tudo acima colacionado, infere-se que os autores não se desincumbiram do ônus processual que lhes cabia. Ou seja, não resta comprovado nos autos a prova constitutiva de seu direito, como manda o art. 373, I, do CPC” (ID Num. 15699515 - Pág. 6) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegada afronta ao enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017